Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. EFEITO ULTRATIVO. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CRITÉRIO OBJETIVO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento em desfavor da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais.
A agravante, Servidora Pública Distrital, apresentou comprovantes de renda que comprovam renda bruta mensal inferior ao teto de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição de hipossuficiência econômica.
Em sede liminar, foi concedida a gratuidade requerida, até julgamento definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias enfrentadas foram: (i) se a superveniência de sentença nos autos principais acarreta a automática perda do objeto do Agravo de Instrumento; (ii) se a agravante comprovou preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prolação de sentença que não aprecia de forma exauriente a matéria objeto do agravo não acarreta, de forma automática, a perda de objeto, subsistindo os efeitos da decisão liminar até julgamento definitivo pelo colegiado, em face do caráter ultrativo da decisão definitiva do recurso. 6. O art. 5o, LXXIV, da CF, e os arts. 98 e 99 do CPC garantem assistência judiciária integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 7. A renda bruta mensal da agravante não ultrapassa cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF, aliado a documentos que comprovam incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 8. Inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. 9. Precedentes desta Corte confirmam a concessão do benefício quando atendidos os critérios legais e objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal para conceder, de forma definitiva, os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença não prejudica o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento quando não houver decisão exauriente sobre a matéria recursal. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica, é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, adotando-se como parâmetro objetivo o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
Dispositivos citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 101; Lei no 1.060/1950, art. 5o. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.017.019/2025, 1.850.595/2024, 1.804.349/2023, 1.665.860/2023, 1.171.632/2019.